Tribunal: STF
Processo: ARE 1394488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO DATA BASE. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. MATÉRIA DIVERSA À TRATADA NO RE 905357 (TEMA 864). GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso inominado interposto por Estado de Goiás em razão de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito do Juizado das Fazendas Públicas da comarca de Formosa/GO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Reclamado, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças remuneratórias geradas com o parcelamento das datas-bases relativas aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.



    2. Irresignado com a sentença singular, recorre o Estado de Goiás pugnando pela reforma da decisão, arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal do fundo de direito, sustentando no mérito, a constitucionalidade do parcelamento da revisão geral anual nos anos de 2011, 2013 e 2014.



    3. Com relação a preliminar de prescrição levantada, impende ressaltar o teor da Súmula n. 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Assim, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do período de 05 (cinco) anos da propositura da ação.



    4. Isso porque está-se diante de um direito que se renova a cada mês, uma vez que a ausência de efetivo pagamento do valor devido continua a gerar efeitos mês a mês, não havendo falar em prescrição do próprio fundo do direito – inclusive porque não houve negativa da Administração, como está a ostentar o Recorrente – cuidando-se de típica questão de trato sucessivo. Precedente: Apelação Cível 5344954-61, Relator(a): Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, DJe de 01/03/2021.



    5. Na hipótese, tendo a presente ação de cobrança sido ajuizada em 02 de abril de 2020, devem ser declaradas prescritas e inexigíveis, as parcelas anteriores a data de 02 de abril de 2015, porquanto alcançadas pelo instituto da prescrição, como bem reconheceu o juízo a quo. Precedente TJGO: 5292929-08, Relator(a): Des. Francisco Vildon José Valente, 5ª Câmara Cível, DJ de 15/06/2020.



    6. As Leis Estaduais n. 17.597/2012, n. 18.172/2013 e n. 18.417/2014 atenderam ao imperativo constitucional de recomposição anual das perdas inflacionárias, mesmo porque inexiste óbice ao parcelamento, entretanto, o escalonamento da reposição acabou por comprometer a finalidade da data base, na medida em que não houve retroatividade dos índices aplicados ao exercício de referência, mas apenas a partir da data de implementação de cada parcela, o que resultou na depreciação do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores.



    7. Cumpre ressaltar que a revisão da remuneração constitui correção da expressão nominal da remuneração, com vistas à recomposição do poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias, de modo que o parcelamento do reajuste das datas bases dos servidores públicos sem o implemento da correção monetária no ato do pagamento, implica em danoso efeito de defasagem. Precedentes TJGO: Apelação Cível n. 5140511-22.2016.8.09.0051, Relator(a): Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, DJe de 11/04/2019; Reexame Necessário n. 5075500-12.2017.8.09.0051, Relator(a): Norival de Castro Santomé, 6ª Câmara Cível, DJe de 01/03/2019, Apelação Cível n. 0296822.18.2016.8.09.0087, Relator(a): Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, DJe de 15/06/2020.



    8. Na hipótese, constata-se que as mencionadas normas estaduais promoveram o pagamento das revisões ao Autor em momento posterior e de forma parcelada, sem a devida correção do valor nominal da moeda e sem contabilizar as diferenças remuneratórias, maculando a finalidade da lei por não recomporem as perdas salariais asseguradas pela Carta da República.



    9. Importante ressaltar, ainda, que a revisão geral anual não pode sofrer impedimentos sob a justificativa de que o ente federado estadual encontra-se no limite das despesas com o pessoal, conforme previsão no art. 169 da CF, tendo em vista que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000) ressalva a sua aplicação para fins de revisão geral anual (artigos 22, parágrafo único, inciso I, e 71).



    10. Consigna-se, por fim, que no Recurso Extraordinário n. 905357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal debate a existência de previsão legal para a data base do funcionalismo público, discutindo-a apenas sob o ponto de vista da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da falta de correspondência na Lei Orçamentária Anual. In casu, o Recorrido discute o indevido parcelamento das revisões gerais anuais dos anos de 2011, 2013 e 2014, além de impossibilidade de deferimento da incidência da recomposição prevista em lei e seu respectivo parcelamento.



    11. Diante disso, é fácil dessumir a distinção entre as causas de pedir e, consequentemente, a insubmissão deste processo à ordem de suspensão extraída do Recurso Extraordinário n. 905357 (Tema 864), Supremo Tribunal Federal. Registra-se, ademais, que o entendimento da Corte Suprema registrado no Recurso Extraordinário n. 565089, não se aplica à presente hipótese, uma vez que não condiz com a inexistência de obrigatoriedade de revisão geral anual de vencimentos, à vista que já existe lei fundamentada pelo Poder Executivo Estadual alusiva ao pagamento de revisão geral anual, não configurando-se ausência de direito subjetivo do servidor público.



    12. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença vergastada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso X; 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente